Tribunal: TCU
Processo: 003.373/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.373/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Hindheburgo Alves da Silva (XXX.778.287-XX); Janete Costa Martins da Silva (XXX.393.897-XX); Jose Luiz Pinto Filho (XXX.573.646-XX); Marcia Loureiro Pires Rebelo (XXX.386.497-XX); Mary Komatsu Shinkado (XXX.166.127-XX); Sonia Maria Gaudereto Duarte (XXX.692.207-XX); Vicencia de Lima Mendes (XXX.896.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.